Tribunal: TJDFT
Processo: 0002607-84.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002607-84.2018.8.07.0001 RECORRENTE: PEDRO GABRIEL DE QUEIROZ DIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inviável a desclassificação do crime de tráfico para o de porte de droga para uso pessoal, pois de acordo com os policiais, o apelante foi apontado por populares em atitude suspeita e foi abordado com quantidade significativa de substâncias entorpecentes, acondicionadas em sacos plásticos, separadas por tipos e algumas por cores. Ainda, foi apreendida com ele a quantia de R$ 584,00 (quinhentos e oitenta e quatro reais) em espécie, mais cinco notas falsas de R$ 50,00 (cinquenta reais). 2. Depoimentos policiais, apreciados em conjunto com os demais elementos de provas, gozam de presunção de idoneidade para o decreto de uma sentença condenatória. 3. Recurso desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, sustentando a inaplicabilidade da causa de aumento de pena ali prevista, porquanto, embora o crime tenha ocorrido nas mediações de escola, o dia do fato foi um domingo, não havendo movimentação de estudantes. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir. Com efeito, ao assentar pelo acerto da aplicação da causa de aumento de pena, a turma julgadora limitou-se a assentar, tal como o fez a sentença condenatória, que o crime se deu nas imediações de escola, nada havendo de discussão acerca do dia da prática e das condições de movimentação de estudantes. Registre-se que a matéria sequer foi objeto da apelação do recorrente, que trouxe teses diversas. Nesse contexto, fica configurada a ausência do indispensável prequestionamento, razão pela qual incidem os vetos dos enunciados 211 da Súmula do STJ, e 282 e 356, estes da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012